Tribunal: TJMT
Processo: 0000138-27.2010.8.11.0036
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000138-27.2010.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0028-64 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), PEDRO SERGIO CUNHA - CPF: 635.725.759-15 (APELADO), PAULO RENATO CARDOSO PAIAO - CPF: 038.348.279-83 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (APELANTE), DORNELES LAITHARTH E SILVA - CPF: 723.234.509-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO,UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE– PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO AUTOR – OBSERVADA – CONTRADITÓRIO - ASSEGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PROVIDO.

O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.
(STJ, REsp n. 1604412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018)

“Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e honorários sucumbenciais” (STJ, REsp nº 2.025.303-DF).

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000138-27.2010.8.11.0036

APELANTE: BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

APELADO: PEDRO SERGIO CUNHA

Proc. referência
: Exceção de Pré-Executividade

Vara Única da Comarca de Guiratinga

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Banco da Amazônia S.A.

AÇÃO
: Exceção de Pré-Executividade tirada de Ação de Execução ajuizada pelo Banco da Amazônia S.A. em desfavor de Pedro Sergio Cunha.

SENTENÇA
:
julgou extinta a ação
ao acolher parcialmente a exceção de pré-executividade oposta por Pedro Sergio Cunha para reconhecer a prescrição nos termos dos artigos 924, V do CPC e art. 206, § 5º, I do CC. Condenou a exequente ao pagamento de custas processuais. Sem condenação em honorários recursais (Resp 2025303 – DF).

APELO
: o exequente apelante sustenta, em síntese, a inexistência de prescrição intercorrente, porquanto não incorreu em perda de interesse processual, atribui a demora ao judiciário. Pugna pelo provimento do recurso com o retorno a origem para regular processamento da ação. Prequestiona a matéria.

CONTRARRAZÕES
: apresentadas no Id. 200908217.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do Apelo é saber se de afastar a prescrição reconhecida em exceção de pré-executividade.

Na origem, a lide objetiva receber o crédito no valor original de R$ 64.836,39, relativos à Instrumento Particular de Confissão de Dívidas nº COMPFI 182-9, firmada em
23/07/2009
entre as partes com vencimento final em
10/02/2010
.

Consta que a ação foi proposta em
09/02/2010
, com despacho inicial que determinou a citação, proferido em
26/02/2010
.

Nota-se que o executado foi citado em
08/05/2013
por juízo deprecado (fls. 111/113 – processo físico), este ato interrompeu a prescrição que remete o inicio do prazo
à data da propositura da ação
(art. 240, §1º do CPC).

Andou bem a sentença ao consignar (id 200908208):

“(...) A citação da parte executada ocorreu em 08/05/2013 perante o juízo deprecado (Id. 133750368 - fl. 10).

Nesse sentido, cumpre-se denotar que o art. 202, inc. I, do CC, que a prescrição é interrompida pelo pronunciamento do Juiz, ainda que incompetente, e essa interrupção retroage à data da provocação (art. 240, do CPC).
In verbis:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário. § 4º O efeito retroativo a que se refere o § 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.”

Assim, nos exatos termos disposto no art. 202, caput, do Código Civil, visualiza-se que a prescrição somente foi interrompida
uma única vez
, com a citação da parte executada, de modo que retroagiu à data da propositura. Ao ensejo, colaciona-se acima disposto:

Art. 202. A interrupção da prescrição,
que somente poderá ocorrer uma vez
, dar-se-á:

I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;

[...] (...)”

Do conjunto fático probatório,
verifica-se que houve a intimação do credor para manifestar sobre eventual reconhecimento da prescrição, o que afasta irregularidade da sentença (id 200908199).

Registra-se que é necessária a intimação do credor para manifestar sobre o eventual reconhecimento da prescrição, a fim de que possa exerce, amplamente, o contraditório, e demonstrar, se for o caso, algum fato impeditivo à prejudicial, sob pena da falta da prévia intimação impor à parte decisão surpresa, vedada pelo ordenamento processual (art. 10 CPC), o que foi observado pelo juízo de origem.

No caso, nota-se que a sentença que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, que reconheceu a ocorrência da prescrição, foi proferida com acerto.

Assim, verificado o efetivo contraditório, na instância de origem, a respeito da prescrição, é o caso de manter a sentença.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, também não é caso de reforma da sentença, porquanto na espécie não incidem.

STJ:

“Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e honorários sucumbenciais” (STJ, REsp nº 2.025.303-DF).

Com essas considerações,
nega-se provimento
ao recurso e mantém-se a sentença como lançada.

É com voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024